Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-07.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003234-07.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LOURIVAL ALVES PEREIRA - CPF: 017.625.151-05 (RECORRENTE), VALDINEIS ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 017.982.221-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003234-07.2023.8.11.0059

RECORRENTE: LOURIVAL ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Alegada tese de legítima defesa. Inviabilidade. Pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal. Descabimento. Intensidade e região dos golpes desferidos. Risco de vida comprovado no laudo pericial. Alegação de perda de uma chance probatória pela ausência de exame pericial do local dos fatos. Irrelevância. Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Pertinência. Qualificadoras manifestamente improcedentes.
Recurso Parcialmente provido, com providência de ofício
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou ao recorrente, Lourival Alves Pereira, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal].

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a presença de elementos indicativos do
animus necandi
para manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado;
(ii) analisar a tese defensiva de perda de uma chance probatória, decorrente da ausência de exame pericial do local dos fatos, e seu impacto sobre a validade da pronúncia; (iii) a possibilidade de desclassificação do crime contra a vida para o de lesão corporal; (iv) a exclusão das qualificadoras.

III. Razões de decidir:

3. As provas coligidas nos autos revelam de forma inequívoca a intenção homicida do recorrente, demonstrando a presença do
animus necandi
, elemento essencial para caracterizar o delito contra a vida.

4. A desclassificação para lesão corporal também não encontra amparo probatório robusto, tendo em vista: (i) as regiões da vítima que foram atingidas [abdômen e tórax]; (ii) a intensidade dos golpes, haja vista a necessidade de intervenção cirúrgica para
“corrigir sangramentos e perfurações de vísceras abdominais”
; e, (iii) o risco de vida apontado no exame pericial.

5. Quanto à tese de perda de uma chance probatória, a defesa alegou que a ausência de exame pericial do local dos fatos comprometeu a possibilidade de demonstração inequívoca de legítima defesa. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois a ausência do referido exame, ainda que relevante, não é causa para despronúncia, tampouco retira do juízo competente a possibilidade de valoração das demais provas coligidas.

6. As qualificadoras contidas na denúncia são manifestamente improcedentes, pois não há evidências concretas de que o crime tenha sido motivado por ciúmes ou sentimento de posse, baseando-se tal assertiva em meras conjecturas, e que a vítima percebeu a aproximação do acusado com a faca em mãos, tanto que conseguiu reagir parcialmente, afastando, com isso, a hipótese de surpresa no ataque.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para excluir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, substituindo-se, de ofício, a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“Não havendo prova incontestável da excludente de ilicitude, cabe ao Tribunal do Júri apreciar a tese de legítima defesa.”

“A ausência de exame pericial do local dos fatos não impede a apreciação das demais provas coligidas, não sendo fundamento suficiente para despronúncia com base na tese de perda de uma chance probatória.”

“É inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal sem elementos conclusivos que afastem o
animus necandi
.”

“As qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo.”

“Operada a desclassificação para o crime de homicídio simples, a prisão preventiva mantida em razão da gravidade concreta da conduta, deve ser substituída, de ofício, por cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 121, caput, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1009976-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 14/3/2023; TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017; TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017; TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003234-07.2023.8.11.0059

RECORRENTE: LOURIVAL ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lourival Alves Pereira, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual suscita a tese principal de despronúncia do recorrente,
“diante da aplicação da perda de uma chance probatória, a qual, pela inércia estatal na produção de provas, retirou a possibilidade de o réu, diante do efetivo contraditório e ampla defesa, ter acesso à prova que seria imprescindível para o esclarecimento dos fatos e exercício de sua defesa”
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Pede, por fim, o afastamento das qualificadoras.

A 1a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003234-07.2023.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Lourival Alves Pereira
, vulgo
“Negão”
ou
“Livaldo”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
23 de abril de 2023
, por volta das
08h56
, na residência situada na Rua Monteiro Lobato, n. 183, bairro Vila Nova, ao lado da oficina do Jackson, no município de Confresa/MT,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
, com consciência e evidente
animus necandi
, tentou matar a vítima
Valdineis Anastácio Sobrinho
, por motivo torpe (consistente em um inconformismo por ter se deparado com a vítima na residência da ex-convivente, por quem nutria um sentimento de posse excessivo), provocando-lhe as lesões descritas nos laudos de id. 125514774, 125514775 e 125514783. O intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima foi socorrida e levada até o Hospital.

Segundo apurado, o denunciado conviveu com
Jurema dos Santos Vicente
por alguns anos, mas estavam separados na data dos fatos. Inconformado com o término,
o denunciado possuía um sentimento de posse sobre a ex-convivente
, e tentava reatar o relacionamento.

No dia dos fatos,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
foi até a residência da ex-companheira Jurema e
notou que a vítima Valdineis havia dormido no local
.

Neste momento,
o denunciado pegou uma faca e desferiu o primeiro golpe em Valdineis
. A vítima não teve êxito em se defender e o denunciado acertou um segundo golpe no seu abdômen.

Diante dos gritos de socorro, Jurema acordou e viu o ofendido com as lesões e o seu ex-convivente LOURIVAL ainda com a faca ensanguentada na mão. Após isso, o denunciado deixou a faca e evadiu do local, e a vítima foi levada até o Hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, evitando que viesse a óbito”.

A denúncia foi
aditada
para incluir a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, nos seguintes termos:

“Diante dos gritos de socorro, Jurema acordou e viu o ofendido com as lesões e o seu ex-convivente LOURIVAL ainda com a faca ensanguentada na mão. Após isso, o denunciado deixou a faca e evadiu do local, e a vítima foi levada até o Hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, evitando que viesse a óbito.

Segundo apurado, o denunciado era convivente de Jurema dos Santos Vicente.

No dia dos fatos, ao
chegar de surpresa na residência
,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
notou que a vítima Valdineis havia dormido no local. Neste momento, o denunciado pegou uma faca e,
enquanto a vítima estava deitada
, desferiu o primeiro golpe.

O denunciado continuou a golpeá-lo, até que a vítima conseguiu sair da residência e pedir socorro na rua. Após isso, LOURIVAL evadiu do local.

A vítima foi levada até o Hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, evitando que viesse a óbito”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

Na fase inquisitorial, a
vítima
,
VALDINEIS ANASTÁCIO SOBRINHO
, apresentou a seguinte versão:

“Que no dia
22/4/2023
o declarante
passou na casa de JUREMA apenas para tomar uma pinga
; Que
o declarante cochilou e dormiu em uma rede na casa de JUREMA
, tendo esta consentido; Que era por volta das 08h50 do dia
23/4/2023
quando o declarante
avistou

LOURIVAL ALVES PEREIRA

abrindo o portão
; Que o declarante
sentou na rede
e
LOURIVAL correu em sua direção com uma faca na mão e desferiu um golpe no ombro direito do declarante
; Que o declarante
conseguiu correr e pegou uma cadeira para se defender, mesmo assim LOURIVAL acertou outro golpe no abdômen do declarante, lado esquerdo
; Que após isso o declarante saiu pedindo socorro, sendo que uma pessoa não identificada levou o declarante até o hospital em uma motocicleta; Que em momento alguma LOURIVAL disse porque estaria fazendo aquilo, não proferiu nenhuma palavra; Que o declarante acredita que LOURIVAL estava com ciúmes do declarante com JUREMA; Que o declarante nunca teve qualquer envolvimento amoroso com JUREMA; Que após os fatos o declarante não teve mais notícias de LOURIVAL e não sabe o paradeiro dele; Que
ninguém presenciou os fatos, na hora, JUREMA ainda estava no seu quarto
”.

Em juízo, o ofendido declarou:

“Que conhece o acusado há muitos anos. Que
foi na casa da ex-esposa do acusado umas seis da manhã para tomar cachaça, que na casa estava ela e outro rapaz
. Que
ficou na casa deitado na rede e ela estava na cama
. Que o outro rapaz, enrolado de Jurema, saiu. Que
após isso o acusado chegou lá com a faca
. Que
não dormiu (pernoitou) na casa de Jurema, que chegou às seis da manhã e se deitou na rede
. Que
estava dormindo quando Lourival chegou com a faca na mão
. Que perguntou ao acusado
‘o que que foi, moço?’
e o acusado já foi com a faca para cima dele. Que
estava cochilando na rede e quando acordou o acusado já estava com a faca na porta
. Que o acusado não falava nada. Que o acusado foi para cima dele e o golpeou, não deu chance para se defender. Que estava querendo sair da casa, mas o acusado ia para cima dele. Que o acusado o atingiu duas vezes e quando ele virou as costas, conseguiu sair correndo. Que
o acusado só parou quando a vítima conseguiu correr para fora da residência
. Que pediu socorro a um rapaz e ele o levou para o hospital. Que
quando Lourival o golpeou a Jurema estava no mesmo quarto deitada com a filha, que inclusive é sua enteada
. Que conhece Lourival desde criança e eram amigos e nunca discutiram. Que depois dos fatos ele nunca mais viu o acusado.
Que não conhece o outro homem que esteve com Jurema no dia dos fatos, só sabe que ele era enrolado dela
. Que nunca teve relacionamento com Jurema. Que Lourival estava alcoolizado.
Que a rede que estava deitado é no mesmo quarto que a Jurema estava
. Que
chegou na residência, conversou um pouco com o enrolado de Jurema, após isso se deitou na rede e Jurema na cama, em seguida Lourival chegou na porta com o facão e o golpeou duas vezes
. Que é casado e que só pousou na residência porque estava bêbado”.

Conquanto aparentemente não tenha havido testemunha ocular dos fatos, a pessoa de
JUREMA DOS SANTOS VICENTE
se fazia presente na residência onde tudo ocorreu.

Na fase inquisitorial, a testemunha/informante
JUREMA DOS SANTOS VICENTE
assim declarou:

“Que a depoente
conviveu
em união estável com
LOURIVAL ALVES PEREIRA
vulgo
‘NEGÃO’
ou
‘LIVALDO’
por aproximadamente 3 anos e 5 meses; Que
estão separados há aproximadamente 5 meses, porém ele nunca aceitou o término
; Que possuem uma filha em comum, ELOÁ (3 anos); Que
mesmo após a separação LOURIVAL continuou frequentando a casa da declarante
, uma vez que ele constantemente tentar reatar o relacionamento com a declarante, mas esta não quer mais; Que a vítima
VALDINEIS ANASTÁCIO SOBRINHO
, vulgo
‘NEGUINHO DA TUTA’
é compadre da declarante e no sábado,
22/4/2023
,
VALDINEIS que já estava na residência da declarante perguntou se poderia dormir lá, esta respondeu que sim
; Que
VALDINEIS então dormiu em uma rede na área da residência
; Que
no dia seguinte, por volta das 8h40, a depoente acordou ao ouvir os pedidos de socorro de VALDINEIS
; Que
a depoente saiu e viu o autor da facada, o seu ex LOURIVAL que ainda estava com a faca ensanguentada na mão
.
LOURIVAL caminhou até o interior da residência, jogou a faca sobre a mesa, em seguida pegou sua bicicleta e saiu tomando rumo ignorado
; Que imediatamente
a depoente procurou um vizinho que ainda estava dormindo para socorrer VALDINEIS até o Hospital de Confresa
. VALDINEIS estava com duas lesões de faca, uma na região do peito e outra na região da barriga; Que o vizinho apenas socorreu o sr. VALDINEIS, assim não presenciou os fatos; Que a depoente não chegou a ouvir qualquer discussão entre VALDINEIS e LOURIVAL; Que perguntado o motivo da agressão
a declarante respondeu que foi por ciúmes
, pois LOURIVAL já chegou a dizer que morria de ciúmes pela declarante,
bem como não aceita o fim do relacionamento
. Porém, a declarante arma que nunca teve qualquer relação amorosa com VALDINEIS; Que após os fatos a declarante não soube mais notícias do suspeito, bem como não sabe onde ele está; Que VALDINEIS ainda está internado no Hospital recebendo cuidados médicos; Que a declarante nunca soube de nenhuma ameaça de LOURIVAL contra VALDINEIS anteriormente; Que não havia nenhuma testemunha no local dos fatos, bem como não havia câmeras; Que a faca utilizada pelo suspeito ainda está na residência da declarante”.

Na fase judicial, a testemunha/informante
JUREMA
asseverou o seguinte:

“Que Valdineis era amigo do casal. Que
na época dos fatos ainda convivia com o acusado
, que somente depois dos fatos que se separaram. Que
quando acordou os fatos já tinham acontecido
. Que estava com as duas filhas dormindo. Que
quando acordou a vítima já estava furada na rua e Lourival saiu da casa de bicicleta
. Que viu o Lourival e perguntou o porquê de ele ter feito isso e ele não respondeu nada. Que Lourival estava normal, sem nenhum machucado. Que não viu nenhuma luta ou discussão entre ele. Que
Lourival jogou a faca na mesa
. Que
Valdineis dormiu em um cômodo diferente do seu
. Que
quando acordou a vítima já estava furada
. Que na casa não havia nada fora do lugar, que não havia nada que indicasse que havia tido luta corporal. Que
Lourival morava na residência, mas não estava na casa naquele dia
. Que não sabe os motivos do acusado. Que nunca mais viu a vítima. Que
morava junto com Lourival há 5 anos
. Que Valdineis mora com a mãe em um setor afastado. Que
a vítima chegou em sua casa pedindo pouso, pois estava muito embriagado
. Que antes dos fatos já morou muito tempo com Valdineis e a esposa dele. Que se tratam como comadre e compadre, e o Lourival também. Que não havia sinais de briga na casa”.

Não foi possível extrair do conjunto fático-probatório o verdadeiro relacionamento existente entre
JUREMA
e
VALDINEIS
, se eram apenas compadre e comadre conforme asseverado, ou se havia algum tipo de envolvimento amoroso entre eles.

Contudo, o que se sabe é que
VALDINEIS
esteve na residência de
JUREMA
e lá pernoitou do dia 22 para o dia 23/4/2023.

Coincidentemente, ou não, neste dia,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
, ora recorrente, não se fazia presente no imóvel.

Conquanto não seja possível inferir com exatidão o tipo de relacionamento mantido entre
JUREMA
e
VALDINEIS
, a verdade é que seus depoimentos estão recheados de incongruências.

Aponto, abaixo, algumas delas:

1) Contradições nas versões apresentadas por
Valdineis Anastácio Sobrinho
:

1.a) na
fase inquisitorial
o declarante afirmou que, em
22/4/2023
, passou na casa de
JUREMA
para tomar uma pinga, cochilou e dormiu em uma rede, com o consentimento dela;
em juízo
, o ofendido disse que não pernoitou no local, e só chegou na casa por volta das seis da manhã para tomar cachaça;

1.b) na
delegacia de polícia
VALDINEIS declarou que
avistou
LOURIVAL abrir o portão, que se sentou na rede e que o réu correu em sua direção com uma faca na mão; na
instrução
assinalou que a rede que estava deitado ficava no
mesmo quarto
onde JUREMA estava deitada, e se deitou na rede e JUREMA na casa, e, em seguida, LOURIVAL chegou na porta com o facão e desferiu dois golpes.

2) Contradições verificadas no depoimento de
JUREMA DOS SANTOS VICENTE
:

2.a) na
fase inquisitorial
, JUREMA afirmou que estava separada de LOURIVAL há aproximadamente cinco meses;
em juízo
, salientou que na época dos fatos ainda convivia com o acusado;

2.b) na
esfera administrativa
JUREMA disse que VALDINEIS dormiu em uma rede na área da residência, e que acordou com os pedidos de socorro da vítima;
em juízo
salientou que quando acordou o ofendido já estava “furado” na rua e
LOURIVAL
saindo com sua bicicleta.

Apesar de
aparentemente
irrelevantes para a elucidação dos fatos imputados a
LOURIVAL ALVES PEREIRA
, as incongruências acima apontadas colocam em xeque as versões da vítima e da testemunha/informante presente na residência onde tudo aconteceu.

LOURIVAL
asseverou que na época dos fatos havia brigado com
JUREMA
, motivo pelo qual dormiu na casa de sua irmã PATRÍCIA, sendo que no outro dia pela manhã foi para sua residência e se deparou
VALDINEIS
na cama juntamente com sua companheira.

Asseverou que
VALDINEIS
começou a agredi-lo com socos, momento no qual se apossou de uma faca e desferiu os golpes,
agindo em legítima defesa
.

LOURIVAL
disse que é mentirosa a afirmação segundo a qual
VALDINEIS
estava na rede, uma vez que nela só cabe uma criança, contradizendo a versão da vítima e da testemunha/informante.

Diferentemente do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, o Exame Pericial do Local dos Fatos não é prova
cabal
e
irrefutável
da materialidade da prática delitiva, ou que sua ausência retirou do réu a chance de provar que agiu em legítima defesa.

Porém, uma coisa é certa, a referida prova pericial seria de suma relevância para o esclarecimento de algumas dúvidas que emergiram dos autos, notadamente para constatar o cenário encontrado; se havia sinais de luta; a disposição dos cômodos da casa; onde estava e qual era o tamanho da rede onde a vítima,
supostamente
, se encontrava; o local exato onde a faca foi deixada pelo acusado etc.

Contudo, sua falta não é motivo para despronúncia,
“diante da aplicação da perda de uma chance probatória”
.

Forte em tais razões, inexistindo
provas irrefutáveis
de que o recorrente agiu em legítima defesa, não possui plausibilidade a pretendida despronúncia, uma vez que
“a
absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa putativa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude”
[1]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

De igual modo, não há como reconhecer,
na atual quadra processual
, a tese alternativa de desclassificação para o crime de lesões corporais suscitada pela combatente Defensoria Pública Estadual.

Consoante demonstrado no auto de exame de corpo de delito, a vítima sofreu lesões na região do abdômen e tórax, sendo necessária a realização de
“procedimentos cirúrgicos para corrigir sangramentos e perfurações de vísceras abdominais”
.

Além disso, a vítima também foi atingida no ombro direito, conforme comprovado pelas fotografias acostadas aos autos, e, de acordo com o laudo pericial apresentado, o ofendido
correu risco de vida
.

Neste viés, diante da intensidade dos golpes desferidos pelo acusado e a região dos ferimentos, em especial no abdômen e tórax, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[2]
.

“
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[3]
.

Em contrapartida, reputo pertinente a pretensão subsidiária deduzida pela defesa, respeitante à exclusão das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Na decisão de pronúncia, o juízo de primeira instância destacou a presença do motivo torpe,
“pois há indícios nos autos de que o denunciado supostamente praticou o delito por motivos de ciúme ao se deparar com a vítima e a convivente na época dos fatos”
.

No entanto, não se extrai do arcabouço probatório coligido na fase do
judicium accusationis
base empírica forte o bastante para comprovar a
motivação
do delito.

Não ignoro que o ciúme pode configurar, a depender do caso concreto, a
torpeza
ou a
futilidade
do delito.

Entretanto,
não
há evidências concretas nos autos a comprovar que o acusado tenha perpetrado o delito motivado por
ciúme
.

O que há é mera suposição da testemunha/informante
JUREMA DOS SANTOS VICENTE
, que, na fase inquisitorial, ao ser indagada sobre o motivo do crime, respondeu:
“foi por ciúmes, pois LOURIVAL já chegou a dizer que morria de ciúmes pela declarante, bem como
não aceita o fim do relacionamento
”
.

Ocorre que, em juízo,
JUREMA
modificou substancialmente seu depoimento.

Primeiro ao afirmar
desconhecer
os motivos pelos quais o acusado desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Segundo porque disse que perguntou a
LOURIVAL
o porquê de ele ter feito isso, e ele não respondeu nada.

Além disso, embora tenha afirmado na esfera inquisitorial que
LOURIVAL
não aceitava o fim do relacionamento, na fase judicial
JUREMA
declarou que ainda convivia com o acusado.

Também não é possível inferir que o crime tenha sido motivado por ciúmes, conforme consignado na decisão hostilizada, uma vez que, conforme acima destacado, não foi possível inferir dos autos a exata posição de
VALDINEIS
.

Ou seja: não se sabe se
VALDINEIS
estava deitado na rede ou na cama de
JUREMA
; se ele se encontrava no quarto do casal ou na área da residência; uma vez que existem diversas versões sobre a dinâmica dos fatos.

Com efeito, se
VALDINEIS
se encontrava na rede na área da residência, conforme uma das versões sustentada nos autos, e se ele era compadre do acusado, não se sustenta a tese da torpeza do delito.

A vítima
“acredita que
LOURIVAL
estava com ciúmes”
, mas não se extraem dos autos provas inequívocas neste sentido a corroborar seu achismo.

Percebe-se, portanto, que não se sabe ao certo qual a
motivação
do delito, não sendo possível inferir do conjunto probatório amealhado que o réu tenha agido movido pelo ciúme que nutria de sua companheira com o ofendido.

De igual forma deve ser extirpada da pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pela dinâmica fática apresentada nas versões constantes dos autos, a vítima
não
foi surpreendida com a atitude do réu.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou:

“Que era por volta das 8h50min do dia 23/4/2023 quando o declarante avistou LOURIVAL ALVES PEREIRA abrindo o portão; Que o declarante sentou na rede e LOURIVAL correu em sua direção com uma faca na mão e desferiu um golpe no ombro direito do declarante; Que o declarante conseguiu correr e pegou uma cadeira para se defender, mesmo assim LOURIVAL acertou outro golpe no abdômen do declarante, lado esquerdo”.

Em juízo, o ofendido apresentou a seguinte versão:

“Que estava dormindo quando LOURIVAL chegou com a faca na mão. Que perguntou ao acusado ‘o que foi moço?’ E o acusado já foi com a faca para cima dele. Que estava cochilando na rede e quando acordou o acusado já estava com a faca na porta”.

Analisando as duas versões apresentadas, verifica-se que
VALDINEIS
percebeu a aproximação de
LOURIVAL
com a faca na mão, e ainda que o acusado não tenha proferido nenhuma palavra antes do ataque, o ofendido notou quando ele foi em sua direção, tanto que, em uma de suas versões, conseguiu pegar uma cadeira para se defender.

Assinalo, em reforço, que os golpes atingiram a vítima pela frente, e não houve nenhuma testemunha presencial a comprovar a propalada surpresa no ataque.

Assim, as qualificadoras descritas pelo órgão de acusação são
manifestamente improcedentes
, não sendo possível reconhecê-las sem a presença de elementos mínimos a demonstrá-las.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Diante da desclassificação operada no presente julgamento, entendo que a prisão preventiva do recorrente deve ser substituída, ainda que
de ofício
, por cautelares diversas.

Conforme asseverado na sentença hostilizada, a prisão preventiva do paciente foi mantida com lastro na garantia da ordem pública,
“haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, bem como diante do teor da presente decisão, a qual concluiu pela presença dos requisitos necessários para pronúncia do réu”
.

Entretanto, com a exclusão das qualificadoras o recorrente responderá pelo crime de homicídio simples, com pena prevista em abstrato de 6 a 20 anos de reclusão.

Some-se a isso que o acusado está cautelarmente segregado desde 26/1/2024, ou seja, há mais de 10 [dez] meses.

Logo, com a desclassificação da conduta imputada ao recorrente, reputo plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [CPP, art. 319], por se mostrarem suficientes ao resguardo da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ficando o recorrente,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
, pronunciado pela prática do crime de homicídio
simples
em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

De ofício
, promovo a substituição da prisão preventiva imposta ao recorrente,
LOURIVAL ALVES PEREIRA
, pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não se aproximar da vítima,
VALDINEIS ANASTÁCIO SOBRINHO
, e da testemunha/informante
JUREMA DOS SANTOS VICENTE
, a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá o juízo de origem cientificar a vítima e a testemunha/informante acerca da soltura do recorrente, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

Comunique-se,
incontinenti
, o juízo de origem acerca do inteiro teor do presente acórdão,
independentemente do trânsito em julgado
, objetivando a
imediata
e
urgente
expedição do alvará de soltura.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1009976-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 14/3/2023.

[2]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[3]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024